Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-51.2020.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-51.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO LUIZ SANTANA - CPF: 049.222.581-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZORIO BIZERRA SIQUEIRA - CPF: 230.326.421-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
A Terceira Seção dessa Corte Superior, no julgamento da Revisão Criminal n. 5.563/DF, em 12/5/2021, firmou entendimento de que "a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no AREsp n.
1.895.902/SP,

relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Luciano Luiz Santana,
como incurso nas sanções do art. 155, c.c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do código penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa, consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para que seja acolhida a nulidade absoluta da inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP, para o fim de absolver o apelante do delito imputado na exordial acusatória, e por fim, a isenção das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 175661244).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

180895662).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 6 de janeiro de 2020, por volta das 13 horas, no Hospital Municipal da cidade de Juara-MT, o denunciado
LUCIANO LUIZ SANTANA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante fraude,
subtraiu
, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes a vítima Ozorio Bezerra da Silva. [...]”

Inicialmente, a defesa requer, a nulidade processual por inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP, com a consequente absolvição do apelante.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
“
A Terceira Seção dessa Corte Superior, no julgamento da Revisão Criminal n. 5.563/DF, em 12/5/2021, firmou entendimento de que "a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no AREsp n.
1.895.902/SP,

relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nesse sentido, a nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo, pois não havendo demonstração do efetivo prejuízo para a parte, não haverá a nulidade do ato.

No caso, o magistrado apresentou devida justificativa para inversão, nos seguintes termos:
“
Inicialmente, tenho a esclarecer que assim como dito pera Defensora Pública, houve a inquirição de duas testemunhas, Valter e Alécio, antes da inquirição da vítima. Isto porque a vítima, certamente em virtude da idade avançada, chegou ao fórum sem qualquer documentação que o identificasse, motivo pelo qual teve que retornar a sua casa para buscar o documento. Diante disso, houve a inversão da inquirição na ordem do artigo 400, ouvindo as aludidas testemunhas em primeiro lugar.” (Id.

175661242)

Além disso, esclareceu o magistrado, que a inversão se deu, em observância ao princípio da celeridade, que diz respeito à necessidade de rapidez e agilidade do processo.

Assim, diferente do que alega a defesa, a condenação se amparou em provas independentes, idôneas e suficientes para determinar a autoria e a materialidade do delito, inclusive com a própria confissão do apelante, logo, mesmo que desconsiderados os depoimentos das testemunhas, não há utilidade em anular uma sentença que, de toda forma, se manteria com base em outros fundamentos independentes.

Assim, este Egrégio Tribunal já decidiu,
verbis:

“[...]
2.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório
,
é necessário não apenas que o inconformismo tenha sido manifestado tempestivamente (ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão), mas também que a defesa comprove o prejuízo que sofreu com a citada inversão, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie.

3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na hipótese, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público, devendo, pois, incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1024831-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (destaquei)

“[...]
Essa Corte de Justiça tem entendimento de que, a simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal, quer sendo o último, somente poderá ensejar nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso.

As provas mostraram-se seguras à condenação pretendida, firmada que está nas palavras firmes e precisas dos policiais que participaram da abordagem e prisão da acusada somada a confissão da acusada feita na fase de inquérito, a quantidade de droga apreendida (426,6g de maconha) e as circunstâncias da prisão, não sobressaindo duvidas do nexo causal que vincula às substâncias entorpecentes descritas na denúncia.

O fato de a apelante ser ou não usuária de drogas não afasta a autoria delitiva, vez que, muitas vezes a mercancia de entorpecentes ocorre de forma simultânea, até mesmo como meio de manutenção do vício.

Considerando o quantum da pena aplicada, o fato de que o crime não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a primariedade da apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade da apelante por 02 (duas) restritivas de direitos.

(N.U 0000982-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) (destaquei)

Portanto, se não houve prejuízo ao apelante decorrente da inversão da realização do seu interrogatório, não há que se falar em nulidade, tampouco em absolvição.

Por fim, o apelante requer a isenção das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita, contudo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024